Tribunal: CARF
Processo: 10920.002344/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002344/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.517 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Valores pagos a este título não registrados na contabilidade oficial da empresa,
não se caracterizam como distribuição de lucros, independente da designação
que foi dada pelo contribuinte aos valores disponibilizados aos sócios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 07-18.130, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC (DRJ/FNS) (fls. 992-1004):
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, no valor de R$ 3.250.127,62, referente às contribuições patronal
previdenciária de 20% sobre a remuneração de contribuintes individuais, constantes dos
levantamentos D1 - Ordenados Gratificação Diretoria e D11 -- distribuição de lucros
gratificação diretoria. A contribuição está prevista no art. 22, III da Lei 8.212/91 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002344/2008-91
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.517 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002344/2008-91

incide sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer titulo, aos
segurados contribuintes individuais que prestem serviço à empresa.
Consta do relatório fiscal, anexo aos autos, que a fiscalização teve origem em operação
conjunta do Departamento de policia federal - DPF e a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, oportunidade em que foram apreendidos documentos na empresa fiscalizada,
consoante mandato de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal.
Relata que entre os diversos documentos apreendidos na empresa foram encontrados
registros de operações empresariais com ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, os quais não constavam da contabilidade oficial da empresa e da folha
de pagamento apresentada à fiscalização. Informa que os documentos retidos pela
Policia Federal e numerados em folhas de número 1.098 a 1.359, caracterizam a
existência de caixa dois ou contabilidade paralela na empresa e estão apensados ao
presente processo.
Os documentos apreendidos apresentam registros diários e a discriminação mensal de
valores, que são apresentados nos seguintes relatórios: Ativo, Passivo, Demonstrativo
de Resultados (receitas e despesas), movimento do caixa com registro de entradas e
saídas de recursos contendo o detalhamento das transações, identificando natureza das
receitas e despesas. Os demonstrativos que servem de comprovação documental se
referem ao período janeiro de 2002 a dezembro de 2006. Os valores que foram objeto
do presente lançamento estão discriminados sob a rubrica "Ordenados e Gratificações
para a Diretoria" e estão comprovadamente registrados na contabilidade paralela
apreendida.
Informa a fiscalização que tendo conhecimento destes fatos por meio da análise dos
documentos aprendidos pela Policia Federal, apresentou Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos e Esclarecimentos - TIAD, em 12/03/2008 para
esclarecimentos, uma vez que os valores dos citados documentos não constavam da
contabilidade oficial da empresa. Esta apresentou resposta sem prestar esclarecimentos
e se reportou aos fatos e valores registrados na contabilidade oficial apresentada à
fiscalização.
A fiscalização apresenta diversos quadros exemplificativos, às fls. 42/50 no sentido de
demonstrar que os valores constantes dos documentos apreendidos não fazem parte da
folha de pagamento oficial da empresa e tampouco da contabilidade oficial apresentada
à fiscalização quando da ação fiscal desenvolvida na empresa. Consta análises
comparativas dos valores da folha oficial e os valores declarados em GFIP, os quais não
estão contemplados nos documentos que serviram de base para o lançamento,
considerados pela fiscalização como caixa dois ou contabilidade paralela. Apresenta
quadros demonstrativos dos valores pagos a titulo de pró-labore na folha oficial e na
GFIP, e conclui que estes valores não abrangem dos valores escriturados paralelamente
na conta denominada D1 - Ordenados e Gratificações para a Diretoria.
Relata que algumas das transações registradas no caixa dois foram confrontadas com os
registros oficiais da fiscalizada e que se contatou a complementaridade dos pagamentos
em diversas circunstancias. Constatou-se também que os recursos foram provenientes
das atividades operacionais da empresa, conforme demonstrados nas fls. 44/45.
Apresenta análise comparativa com valores do pró-labore informado na DIRF, na folha
oficial e na GFIP, com os registros no caixa dois, de forma a constatar que os
pagamentos deste foram adicionais. Demonstra caso relativo ao Décimo Terceiro, no
qual inclusive consta o histórico na contabilidade paralela: "50% do 13° da folha oficial
para o Sr. Dietrich; Sr. Rodolfo; Sra. Monika e Sr. Leonardo, sendo que os valores
pagos por meio do caixa dois mantém clara correspondência com os valores da folha
oficial”.
Foram apurados por meio dos relatórios do caixa dois pagamentos mensais aos atuais
diretores superintendentes da empresa, Sra. Monika Hufenussler Conrads e Sr.
Leonardo Fausto Zipf, bem como outros diretores nomeados tais como os senhores
Ariovaldo Hansen - diretor financeiro e contábil e Paulo Demo - diretor administrativo.
Foram pagos ainda valores a titulo de gratificação natalina para membros do Conselho
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.517 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002344/2008-91

de Administração da empresa, conforme consta do relatório fiscal fl. 49. Relata que
empresa mantinha duas folhas de pagamento, uma oficial e outra denominada pela
própria empresa como "extra", o que pode ser constatado do documento de fls. 1.358 da
numeração da Policia Federal, que consta da fl. 457 do presente processo, lançamentos
de 08/12/2006.
Informa a fiscalização que para as competências 01/2002 e 02/2002, para as quais não
constava informações nos documentos apreendidos, os valores foram aferidos pela
diferença entre o saldo acumulado até a competência 03/2002 e dividido por dois. Idem
para a competências 09/2004, sendo o valor aferido pela diferença do saldo acumulado
até 10/2004. Para 07/2005 e 11/2005, a diferença do saldo acumulado até agosto e
dezembro de 2005 respectivamente e para a competência 07/2006 a diferença para o
acumulado no ano até o mês de agosto de 2006.
Distribuição de lucros - Informa que foram distribuídos por meio da contabilidade
paralela valores aos sócios Dietrich Hufenussler e Rodolfo Hufenessler, e que esta
operação não pode ser caracterizada como distribuição de lucros por parte da empresa,
pois estes valores não constavam da contabilidade oficial da mesma.
Relata que às fl. 1.358 dos documentos apreendidos que ambos os citados sócios
receberam R$ 847.848,56, em um total de R$ 1.695.697,12, em 12/12/2006. Que estes
valores revestem a natureza de pró-labore indireto ou complementar aos proventos
oficialmente auferidos e se sujeita à incidência de contribuição previdenciária.
Cita que em face aos fatos apurados, as bases de cálculo foram aferidas indiretamente
pelos valores constantes dos documentos apreendidos, cujos valores estão discriminados
em planilha fls. 53/54 dos autos.
A notificada apresentou impugnação (fls. 460/473), a qual, em síntese, contém os
argumentos abaixo relacionados.
Decadência. Alega que os débitos lançados no período anterior a 05/2003 estariam
fulminados pela decadência. Cita que a matéria relacionada com a decadência
previdenciária não poderia estar regulamentada pela lei 8.212/91 e que deve ser aplicada
as regras contidas no art. 173, I do CTN. Que são inconstitucionais os arts. 45 e 46 da
Lei 8.212/91 que tratam da prescrição e decadência conforme súmula vinculante n° 8,
aprovada pelo Supremo Tribunal Federal.
Impossibilidade de autuação face inexistência de provas. Alega que a fiscalização
embasou o levantamento dos valores com base em documentos físicos apreendidos pela
Policia Federal e que não comprovou a efetiva movimentação financeira ou qualquer
espécie de origem ou destino dos pseudo valores. Que não consta a prova da real
movimentação financeira dos valores lançados como base de cálculo, tendo sido o
lançamento efetuado apenas em decorrência de indícios, por meio de documentos
físicos. Que se faz necessário a prova da movimentação financeira para se comprovar a
existência de contabilidade paralela ou caixa dois.
Que não poderia ser efetuado o lançamento de valores fictícios sem a comprovação de
que estes valores existiram e foram movimentados. Alega que os documentos
apreendidos não contem assinatura, grafia de qualquer pessoa e não tem qualquer
vinculo com a autuada. Sustenta a tese de que os documentos que basearam o
lançamento se caracterizam apenas como indicio e que não pode ser considerado como
prova.
Inexistência de provas para as competências 01/2002, 02/2002, 07/2005, 11/2005 e
07/2006. Que para estas competências não existe documentos que seja possível se
basear para o lançamento da exigência fiscal. Que ocorre a falta de motivação para os
lançamentos nas citadas competência, pois além da ausência de comprovação da
movimentação financeira nestas competências, sequer consta o indicio por meio de
documentos apreendidos.
Distribuição de lucros. Alega a impossibilidade de incidência de contribuição
previdenciária sobre a rubrica de Distribuição de Lucros. Que o fato gerador da
contribuição previdenciária é o pró-labore e não o lucro distribuído. Que mesmo que o
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.517 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002344/2008-91

auditor fiscal entenda que se tratava de contabilidade paralela, este fato por si não leva a
possibilidade de tributação. Que não consta a comprovação dos recebimentos dos
valores a titulo de Distribuição de Lucros aos Srs. Dietrich e Rodolfo. Que se basear em
documento físico para embasar os lançamentos fiscais é apenas indicio do qual é
necessária a existência de prova concreta, especificamente a movimentação financeira.
Requer por último a procedência da impugnação, bem como a baixa e arquivamento do
presente auto de infração, protestando por aditar a presente defesa consoante permitido
no Decreto 70.235/72.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/FNS, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
Auto de Infração no 37.104.968-7 de 30/05/2008
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8.
Aplica-se, para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no
Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo
Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n°
8.212/91.
AFERIÇÃO INDIRETA. ONUS DA PROVA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Valores pagos a este titulo não registrados na contabilidade oficial da empresa, não se
caracterizam como distribuição de lucros, independente da designação que foi dada pelo
contribuinte aos valores disponibilizados aos sócios.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O provimento parcial se deu em razão do reconhecimento da decadência de parte
do crédito tributário lançado, como destaco:
O período do lançamento fiscal é 01/2002 a 12/2006. O lançamento de oficio foi
efetuado em 30/05/2008, conforme ciência fl. 01.
Desta forma, constata-se que estão abrangidos pela decadência as competências 01/2002
a 11/2002, inclusas no presente lançamento, pelos critérios definidos no art. 173, I do
CTN. Ressalte-se que a competência 12/2002 é exigível pelo fisco somente em 01/2003,
sendo que a contagem do prazo decadencial tem o seu inicio em 01/01/2004, data que
consiste no primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
[...]
CONCLUSÃO
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.517 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002344/2008-91

Em face ao relatado, verifica-se que o presente notificação fiscal preenche os requisitos
legais, e não existem motivos para que seja julgada insubsistente ou anulada. Considera-
se incontroversa a matéria não expressamente impugnada.
Em decorrência da necessidade de exclusão de valores abrangidos pela decadência pelos
critérios definidos no art. 173, I do CTN, competências 01/2002 a 11/2002, faz-se
necessário proceder a retificação do presente lançamento. Assim, o débito fica
constituído conforme Discriminativo Analítico de Débito Retificado, que segue em
anexo, o qual apresenta os seguintes valores:

Processo
Valor originário
Multa
Juros
Total consolidado em
21/05/2008
Valor original
1.790.551,56
537.165,49
922.410,57
3.250.127,62
Valor retificado
1.401.435,74
336.344,61
539.303,79
2.277.084,14

Ante todo o exposto, manifesto-me por julgar procedente em parte a impugnação,
alterando a exigência fiscal conforme DADR As fls. 492/495 cuja cópia deve ser
encaminhada ao contribuinte como parte integrante deste acórdão.

A Contribuinte foi devidamente intimada em 11/12/2009 (AR de fl. 1012), e
interpôs recurso voluntário (fls. 1014-1028) em 12/01/2010.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 1014-1028) é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Como exposto no recurso voluntário, a Contribuinte Recorrente realizou o
pagamento de parte do crédito tributário constituído no lançamento, beneficiando-se das
reduções previstas na Lei n° 11.941/2009, regulamentado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n°
6/2009.
O pagamento se refere ao Levantamento Ordenados e Gratificações para Diretoria
(D1), do período de 12/2002 a 12/2006.
Assim, restou o mérito do recurso tão somente sobre a incidência de contribuição
social previdenciária sobre distribuição de lucro.
Segundo dispõe o artigo 48 caput e incisos da Instrução Normativa 93 de
29/12/1997, não havendo escrituração contábil segundo as normas comerciais, o limite para a
distribuição de lucros é o Presumido, abatido de todos os impostos – IRPJ (inclusive adicional de
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.517 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002344/2008-91

10%), CSLL, PIS e COFINS. É evidente tratamento fiscal em favor da escrituração contábil
segundo as normas comerciais, in verbis:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ lo O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
(...)
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei No
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei No
9.250, de 1995.
(...)
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência
do imposto de renda na forma prevista no § 4o.

Também assim estabelece a IN n° 15 de 06/02/2001 em seu art. 9° caput e incisos
VI e XVI, in verbis:
Art. 9o. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo com a
tabela progressiva mensal prevista no art. 24, a título de antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoa
física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física, tais
como:
(...)
VI - rendimentos pagos aos titulares, sócios, dirigentes, administradores e conselheiros
de pessoas jurídicas, a título de remuneração mensal por prestação de serviços, de
gratificação ou participação no resultado;
(...)
XVI - lucros efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de empresa individual,
tributados pelo regime do lucro presumido, e escriturados no livro Caixa ou nos livros
de escrituração contábil, que ultrapassarem o valor do lucro presumido deduzido dos
impostos e contribuições correspondentes ou o valor do lucro contábil e dos lucros
acumulados ou reservas de lucros de períodos-base anteriores.

Acrescentando, destaco o previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212/1991,
transcrito abaixo:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.517 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002344/2008-91

cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).

Esse art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação da
empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999,
complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do dispositivo
legal, conforme dispõe em seu art. 232 e art. 233, parágrafo único:
Do Exame da Contabilidade (Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999)
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.

Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.

Com relação à apresentação do livro “Diário”, sem o devido Registro Público de
Empresas Mercantis (Junta Comercial), cumpre esclarecer que o Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, de acordo com as
Normas Brasileiras de Contabilidade, determina que tais livros devam ser submetidos à
autenticação do órgão competente do Registro Civil. Esse entendimento está consubstanciado no
art. 258, § 4o, do RIR/1999, transcrito abaixo:
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a
dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
(Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
(...)
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.517 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002344/2008-91

no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil,
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, §
2o).

A Instrução Normativa no 16, de 1o de março de 1984, por seu turno, estabeleceu
como termo final para essa autenticação a data prevista para a entrega tempestiva da declaração
de rendimentos do respectivo exercício financeiro, como segue:
O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
no Decreto no 83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu o Programa Nacional de
Desburocratização,
RESOLVE:
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos Órgãos da Secretaria da
Receita Federal, a escrituração do livro "Diário" autenticado em data posterior ao
movimento das operações nele lançadas, desde que o registro e a autenticação tenham
sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro.

O artigo 1.181, do Código Civil, dispõe que os livros obrigatórios, antes de posto
em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis, in verbis:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de posto em uso, devem ser autenticado Registro Público de Empresas
Mercantis.

Frisa-se que há o entendimento legal de que a empresa deverá conservar e guardar
os livros obrigatórios e a documentação, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência, no
tocante aos atos neles consignados, nos termos do parágrafo único do art. 195, do Código
Tributário Nacional, e do art. 1.194, do Código Civil, transcritos abaixo:
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 195. (...)
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se referirem.

Código Civil (CC)
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.

No presente caso, quando do julgamento pela DRJ, constou no acórdão atacado:
[...]
Distribuição de lucros. Alega a impossibilidade de incidência de contribuição
previdenciária sobre a rubrica de Distribuição de Lucros. Que o fato gerador da
contribuição previdenciária é o pró-labore e não o lucro distribuído. Entretanto,
conforme será demonstrado, carece de fundamentos as alegações do contribuinte.
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.517 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002344/2008-91

Conforme consta do relatório fiscal, consta no caixa dois o registro de pagamento pela
empresa de valores aos sócios administradores Dietrich Hufenussler e Rodolfo
Hufenessler. Este fato está comprovado às fl. 1.358 dos documentos apreendidos, sendo
que ambos os citados sócios receberam o valor de R$ 847.848,56, em um total de R$
1.695.697,12, em 12/12/2006.
Considerando que estes valores não estão registrados na contabilidade oficial da
empresa, evidentemente não podem ser considerados como distribuição de lucros,
independente da designação que foi dada pelo contribuinte aos valores disponibilizados
aos sócios.
Cabe considerar que, antes da pessoa jurídica proceder a distribuição dos lucros aos
sócios que detém este direito, faz-se necessário que este lucro suja mensurado por meio
de escrituração contábil idônea, com todas as transações regularmente registrada nos
livros Diário e Razão, devidamente autenticados. Estes livros, que fazem prova das
operações patrimoniais, administrativas e financeiras da empresa devem estar a
disposição das autoridades fiscais, para o exame necessário das obrigações tributárias do
contribuinte e principalmente devem manter fiel correspondência com a realidade das
operações realizadas.
Não é esta a situação que ocorre na contabilidade do impugnante.
Conforme já amplamente demonstrado neste relatório, a empresa mantém controle
paralelo de suas transações, sendo que a sua contabilidade não reflete a verdadeira
movimentação de valores, nos quais se inclui os pagamentos efetuados aos sócios que
administraram a empresa.
Desta forma, não há como considerar os valores recebidos pelos sócios como
"distribuição de lucros" se a origem dos pagamentos está afastada da escrituração oficial
da empresa. Somente a contabilidade regular, oferecida para exame da autoridade
tributária poderia fazer prova positiva de que os valores pagos aos sócios seriam
decorrentes dos lucros da empresa. Logo, estes valores revestem a natureza de pró
labore indireto ou complementar aos proventos oficialmente auferidos e se sujeita à
incidência de contribuição previdenciária. A empresa em sua peça de defesa apresenta
apenas alegações genéricas e não demonstrou nos autos de que se tratam de valores
decorrentes da remuneração do capital, caso em que a legislação previdenciária não
prevê a hipótese de incidência de contribuição.
Ao contrário, conforme consta do TIAD, fls. 119, a fiscalização intimou oficialmente a
empresa a prestar esclarecimento com relação aos valores pagos aos sócios sob a rubrica
D11 - DISTRIBUIÇÃO LUCROS ANOS ANTERIORES (SRS. DIETRICH E
RODOLFO), valores que constavam dos documentos apreendidos na empresa. Não foi
apresentado à fiscalização qualquer informação ou esclarecimento a respeito desta
situação especifica, apresentando o contribuinte omissão de informação com relação aos
fatos apurados na operação policial e fiscal procedida na empresa.
Para que não haja incidência de contribuição previdenciária, a distribuição do lucro,
ainda que a título de adiantamento, deve ser comprovada através de demonstrações
financeiras, sendo que esta comprovação não ocorreu no presente caso. O contribuinte
não apresentou em sua impugnação qualquer elemento de prova documental no sentido
de atestar suas alegações.
Em decorrência do exposto, temos que o lançamento é procedente, pois esta
comprovado nos autos o pagamento dos valores aos sócios, fato este ratificado pela
própria impugnante. Considerando a ausência de prova nos autos de que estes valores
foram disponibilizados aos sócios a titulo de distribuição de lucros, correto foi o
procedimento da fiscalização em considerar os mesmos como complemento a
remuneração paga na condição de pró-labore, nos termos do inciso III do art. 22 da Lei
8.212/91, pois a situação fática se reveste de remuneração paga ou creditada a qualquer
titulo, no decorrer do mês, ao segurado contribuinte individual que prestam serviço A
empresa.

Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.517 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002344/2008-91

Assim, nos termos da legislação e os fatos e atos processuais acima delineados,
percebe-se, então, que o Recorrente, ao exibir ao Fisco o livro Diário sem as formalidades legais,
não fez prova do alegado.
Logo, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital